Tribunal: TJES
Processo: 5004185-76.2025.8.08.0048
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004185-76.2025.8.08.0048

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LUCIA BARCELOS DOS SANTOS

PARTE RE: NATALIA BARCELOS DOS SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. SAÚDE PÚBLICA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária submetida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES em face de sentença que acolheu pedido de internação compulsória de paciente dependente de substâncias químicas, com fundamento no dever constitucional de garantia à saúde e na demonstração da necessidade da medida por meio de laudo médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a manutenção da ordem de internação compulsória da paciente, especificamente a existência de laudo médico circunstanciado e a comprovação da necessidade da medida excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória de dependentes químicos constitui medida excepcional que exige o preenchimento dos requisitos previstos na Lei 13.840/2019.

O dever constitucional do Estado em garantir o acesso à saúde fundamenta a pretensão de internação quando demonstrada a incapacidade de autodeterminação do paciente e o risco à sua integridade ou de terceiros.

A validade da ordem de internação compulsória depende da apresentação de laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da medida, detalhe as condições do paciente, o histórico médico e os tratamentos anteriormente utilizados.

A prova documental constante nos autos demonstra a necessidade da medida excepcional, atendendo às exigências da legislação de regência e justificando a intervenção judicial para a proteção do direito à vida e à saúde.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta que a internação de paciente portador de transtorno mental ou dependência química é admitida mediante ordem judicial quando presentes os requisitos da Lei 10.216/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

A internação compulsória de dependentes químicos é medida legítima quando amparada em laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade e excepcionalidade da medida.

É dever do Estado e do Município assegurar o tratamento de saúde adequado aos cidadãos, incluindo a internação psiquiátrica ou em clínica especializada quando os métodos ambulatoriais se mostrarem insuficientes.

A sentença que determina a internação compulsória com base em prova técnica conclusiva deve ser mantida em sede de reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados: inciso I do art. 496 do Código de Processo Civil; Lei 13.840/2019; Lei 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada: TJES; AI 0000110-02.2020.8.08.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 07/12/2021; DJES 13/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, confirmar a sentenca, em sede de remessa necessaria, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5004185-76.2025.8.08.0048

REMETENTE:
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA

PARTES:
LUCIA BARCELOS DOS SANTOS, NATALIA BARCELOS DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE SERRA E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
submetida pelo 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES em virtude da sentença proferida no id. 18774780 na
ação de internação compulsória
ajuizada por
LUCIA BARCELOS DOS SANTOS
em face de
NATALIA BARCELOS DOS SANTOS
,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE SERRA
, que acolheu os pedidos iniciais para o fim de determinar a internação compulsória de NATALIA BARCELOS DOS SANTOS.

Não houve recurso voluntário das partes.

Os autos foram submetidos ao duplo grau de jurisdição para o reexame necessário previsto no artigo 496, I, do CPC.

Pois bem
, a r. sentença acolheu a pretensão autoral, sob o fundamento de que é dever constitucional do Estado garantir o acesso à saúde e de que há demonstração da necessidade da internação compulsória pleiteada, conforme laudo médico circunstanciado juntado.

Analisando detidamente os autos,
concluo que não merece reparo a sentença
.

Isso porque, conforme consignado, restam preenchidos os requisitos para a ordem de internação compulsória previstos na Lei nº 13.840/2019, que dispõe sobre as condições de atenção aos usuários ou dependentes de substâncias que causam dependência química, estabelecendo a internação compulsória será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Sendo assim, constato que o laudo médico juntado no id. 18774760 demonstra a necessidade da medida excepcional em questão, detalhando as condições da paciente, o seu histórico médico, e os tratamentos já utilizados.

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
. PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA.
LAUDO MÉDICO QUE ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.2016/01. NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente portador de epilepsia, que a impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida. 2. A documentação que instruiu o feito originário, demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica da paciente. 3. A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 que admite a internação de paciente portador de transtorno mental por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados. 4. In casu, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo a quo. 5. Recurso desprovido. (TJES; AI 0000110-02.2020.8.08.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 07/12/2021; DJES 13/12/2021)

Portanto, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de CONHECER da remessa necessária para MANTER inalterada a r. sentença recorrida.